Tribunal: TJDFT
Processo: 0744673-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA TODAS AS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência dominante, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do condenado que se comunica a todas as condenações remanescentes no período da execução.
2. De consequência, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas e ainda a serem cumpridas pelo condenado, eis que o nosso sistema de execução é pela totalidade dos apenamentos remanescentes, isto é, de forma unificada; e, só por exceção de condenações consideradas isoladamente.
3. Negado provimento ao recurso.